Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO DE LIMA FURTADO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu requerimento do credor. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de THIAGO RODRIGUES CARNEIRO. À falta de outros bens penhoráveis, o juízo deferiu a constrição de 8% (oito por cento) da remuneração bruta do devedor, deduzidos os descontos obrigatórios. Posteriormente, o credor informou ao juízo que o órgão empregador estaria recolhendo o valor da penhora a menor e requereu que fosse determinada a retenção das diferenças dos meses anteriores e a requisição de informações detalhadas ao órgão empregador. Sobreveio decisão que deferiu o pedido de informações complementares e indeferiu o pedido de complementação dos depósitos (ID 225981412). Após informações prestadas pelo empregador, o credor novamente alegou que os descontos realizados até o mês de fevereiro de 2025 estavam aquém da ordem judicial e repristinou o pedido de complementação dos depósitos e requisição de informações ao órgão empregador. O juízo manteve a decisão anterior de indeferimento do pedido de complementação e indeferiu o pedido de novas explicações, sob o pálio de que as inconsistências apontadas pelo credor referiam-se aos descontos até o mês de fevereiro e o órgão já havia informado a retificação a partir de abril. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que os descontos foram realizados a menor até fevereiro e que haveria necessidade de informações complementares do órgão empregador. Requereu a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para “determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal determine a constrição precisa do percentual de 8% sobre a remuneração líquida, seguindo a clara indicação de que remuneração líquida é o resultado da dedução de somente os descontos obrigatórios” e “adicionalmente, reconhecida a inconsistência de valores, DETERMINAR a imediata complementação dos valores retidos a menor, que até fevereiro de 2025 totalizam R$ 2.215,72 (dois mil duzentos e quinze reais e setenta e dois centavos), bem como de todas as diferenças que se verificarem a partir de então, até a efetiva e correta aplicação do percentual de penhora”. Preparo regular sob ID 73182724. Instado a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria relativa ao reforço de penhora, sustentou que não pediu aumento do percentual, mas mera fiscalização no cumprimento da obrigação de trato sucessivo, a qual entende não se sujeitar à preclusão (ID 73512329). É o relatório. Decido. Em 14/02/2025, o juízo proferiu a seguinte decisão: “Na petição retro, o exequente aponta possível recebimento de depósitos em valores inferiores àqueles determinados pelo juízo, quando deferiu penhora de salários do executado, no coeficiente de 8% dos rendimentos líquidos deste (ID 194443360). Para ilustrar, relata que, em setembro de 2024, o executado recebeu R$ 6.931,68 líquidos, mas só lhe foram entregues R$ 246,41, quando devia ter recebido R$ 554,53, uma diferença de R$ 308,12. Do mesmo modo, noticia que, em outubro de 2024, foram pagos R$ 9.571,01 limpos, mas só descontados R$ 316,68, quando deviam ter sido R$ 765,68, uma divergência de R$ 449,00. Requereu a expedição de ofício ao órgão empregador para complementar o recolhimento das diferenças faltantes, na forma quantificada. Postulou a disponibilização do extrato da conta judicial e dos valores ainda pendentes de transferência. Sucintamente relatados, decido. 1. Os complementos implicariam a efetivação de abatimentos adicionais em folha, a suplantar o patamar de 8% deferidos em decisão e prejudicar a subsistência do réu, cabendo ressaltar que o percentual da penhora é balanceado de modo a não prejudicar o atendimento das necessidades do devedor. E como a fonte do pagamento é o próprio contracheque do demandado, tem-se que o cumprimento integral da obrigação resta assegurado, a princípio, ainda quando gradualmente. Nada obstante, em atenção às alegações do exequente, dou força de ofício à presente decisão para envio ao órgão pagador do executado - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - tão somente no intuito de reforçar-lhe que os descontos em folha do executado THIAGO RODRIGUES CARNEIRO, CPF 060.098.126-66, devem se dar no patamar de 8% de toda sua remuneração líquida, após a dedução dos descontos obrigatórios. Com a resposta, deverá encaminhar o memória dos valores já decotados Ao Cartório para expedição. Em anexo, envie-se a petição ID 220820202 e a decisão ID 194443360. 2. Em deferimento ao competente pedido, segue extrato da conta judiciária vinculada: (...) Ainda retidos R$ 749,33 nos autos. Derivam do bloqueio implementado no ID 183410094, cuja disponibilização ao exequente já fora deferida no ID 190927765. No ponto, a razão acompanha o exequente. Transfira-se a cifra ao credor, a partir dos dados bancários expostos na petição retro, do escritório RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS – CNPJ no 22.580.340/0001-71, que também já recebe o numerário advindo da penhora salarial (ID 200906939). Finalmente, nada há a prover quanto à indisponibilização ID 193166493, no importe de R$ 339,09, porquanto não fazia frente às custas judiciais adiantadas e foi cancelada, corretamente, pelo Cartório, com esteio no art. 836, CPC, intimado o exequente na oportunidade (ID 193166490). 3. Após a remessa e a transferência determinadas, tornem à suspensão (ID 194443360). Publique-se.” O Órgão empregador respondeu à requisição judicial em 10/04/2025 e informou que, a partir do mês de abril, retificaria os valores da retenção conforme determinado (ID 232362694). Sobreveio nova manifestação do credor e repristinando o pedido de retenção dos valores descontados a menor e de requisição de informações ao órgão empregador. Pela decisão agravada, o juízo manteve o indeferimento do pedido de complementação, bem como reputou desnecessário requisitar novas informações, posto que o credor deduziu toda sua argumentação com base nos descontos efetuados até fevereiro, e o responsável já informou que retificaria a partir de abril: “Em parcial atendimento a pedido do exequente (ID 220820202), que acusava a feitura de descontos em folha do executado a menos do que o determinado (8% da remuneração líquida: ID 194443360), determinou-se a expedição de ofício SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, fonte pagadora, para adequação, na medida deferida (ID 226828855). Em reação, órgão confirmou o implemento da ordem a partir da folha de pagamento de abril de 2025 (ID 232365846) e enviou demonstrativo para fins ilustrativos (ID 232362694). Agora (ID 232762744), o exequente reforça o entendimento de que os depósitos judiciais vêm sendo realizados a menos, até fevereiro de 2025, resultando em uma diferença negativa de R$ 2.215,72. Tornou a requerer a complementação dos descontos para suprir essa diferença negativa, e, subsidiariamente, a majoração da porcentagem da penhora para o patamar de 15%. Sucintamente relatados, decido. O pedido de complementação já foi oportunamente tratado e rechaçado, ID 225981412, tópico 1, mantidas aquelas considerações, para todos os efeitos legais. Em reforço, por mais que tenha havido inexatidão da fonte pagadora quanto ao cumprimento da penhora, tem-se que os salários pagos ao executado são irrepetíveis, pela natureza alimentar. Nem há lugar para o reforço da penhora pretendido, pois reclamaria um incremento relevante e substancial nos vencimentos do executado, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, com apoio no art. 505, I, CPC. Inteligência da cláusula rebus sic stantibus. E mais. Como a fonte do pagamento é o próprio contracheque do demandado, tem-se que o cumprimento integral da obrigação resta assegurado, mesmo que gradualmente. Por fim, ainda quando com certa impontualidade, o órgão demonstrou cooperação ao encaminhar os documentos anexos à certidão ID 232362693, a indicar adesão ao comando judicial concessivo da penhora (ID 194443360), já para a folha de abril de 2025, sendo que o inconformismo do exequente centra-se, sobretudo, em abatimentos a menos até fevereiro de 2025. Nessas condições, não há muito mais a prover. Indefiro os pedidos ID 232762744. Aguarde-se o cumprimento gradual da obrigação.” (Grifei) Retenção complementar – matéria preclusa Conforme retratado, a questão relativa ao pedido de retenção complementar dos valores recolhidos a menor foi decidida aos 14/02/2025 e por decisão preclusa. O ato judicial que respondeu à reiteração posterior do mesmo pedido em nada inovou quanto à decisão anterior, cujos fundamentos já eram conhecidos do recorrente. Portanto, tal ato judicial tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entender de modo diverso significaria deixar ao alvedrio da parte de, a qualquer momento, reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Requisição de informações - dialeticidade Ao indeferir o pedido de novas informações, o juízo reputou desnecessárias, sob o pálio de que o credor pautou seu requerimento nos descontos efetivados até o mês de fevereiro. Contudo o órgão empregador já havia informado que retificaria a retenção a partir de abril. Nas razões recursais, o credor repristinou os mesmos argumentos deduzidos na origem, inclusive colacionando tabela que retrata o equívoco até o mês de fevereiro. Ou seja, olvidou-se de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la, de que seus cálculos consideraram apenas as retenções realizadas até fevereiro e a retificação ocorreria já a partir de abril. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator